Tribunal: TJSP
Processo: 1006410-21.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim consignado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Inscrição supostamente indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Réu que apresentou telas de

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim consignado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Inscrição supostamente indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Réu que apresentou telas de seu sistema informatizado comprovando que o autor era titular de cartão de crédito Mastercard, tendo, inclusive, efetuado o pagamento das faturas que foram enviadas ao seu endereço ao longo de vários meses, não sendo crível supor que um terceiro fraudador/estelionatário tenha procedido ao pagamento das indigitadas faturas, ou, ainda, tenha realizado acordo em favor do demandante. Débito que deu ensejo à restrição em nome do requerente que se mostra devido. Danos morais inexistentes. Aplicação de multa decorrente de comportamento de má-fé, por tentar o demandante alterar a verdade dos fatos. Recurso não provido, com observação". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULO CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO
LOPES, ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
2
Edcl:
1006410-21.2019.8.26.0704/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
2a Vara Cível - Foro Regional XV - Butantã
Juiz prolator:
Monica Lima Pereira
Processo:
1006410-21.2019.8.26.0704
Embargante:
Paulo Carvalho (Justiça Gratuita)
Embargado:
Banco Bradesco S/A
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou
assim consignado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Inadmissibilidade. Inscrição supostamente indevida nos órgãos
de proteção ao crédito. Réu que apresentou telas de seu sistema
informatizado comprovando que o autor era titular de cartão de
crédito Mastercard, tendo, inclusive, efetuado o pagamento das
faturas que foram enviadas ao seu endereço ao longo de vários
meses, não sendo crível supor que um terceiro
fraudador/estelionatário tenha procedido ao pagamento das
indigitadas faturas, ou, ainda, tenha realizado acordo em favor
do demandante. Débito que deu ensejo à restrição em nome do
requerente que se mostra devido. Danos morais inexistentes.
Aplicação de multa decorrente de comportamento de má-fé,
por tentar o demandante alterar a verdade dos fatos. Recurso
não
provido,
com
observação".
Rediscussão
e
prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos
rejeitados.
VOTO No 22489
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão de fls. 136/150, que por maioria, em julgamento
estendido, negou provimento ao apelo interposto pelo autor, vencidos os
2o e 3o Desembargadores. Declarou o 2o Desembargador às fls. 151/159.
Alega o embargante que "o embargado juntou aos
autos faturas relativas ao período de maio a setembro de 2014" (fl. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
3
"Ocorre que a negativação foi relativa ao mês de
março de 2015, mês do qual não há qualquer documento nos autos que
comprove que ainda havia relação jurídica entre as partes" (fl. 2).
"As
próprias
telas
sistêmicas
unilaterais
produzidas pelo embargado são contraditórias, sendo que as telas
sistêmicas constantes às folhas 37 não apontam nenhum débito e as
telas sistêmicas de folhas 38 apontam todas as parcelas com
pagamento" (fl. 2).
"Impossível comprovar o pagamento, pois seria
como exigir a prova diabólica, da qual o embargante não tem como
produzir" (fl. 2).
"Tendo em vista que o débito combatido é relativo
a março de 2015 e não há nos autos qualquer fatura referente a 2015
não há como o embargante comprovar o pagamento de uma fatura não
existente nos autos" (fl. 3).
Afirma que o acórdão recorrido, ao fixar a multa
por litigância de má-fé, quedou omisso quanto aos motivos que
ensejaram a aplicação da regra em detrimento do percentual previsto no
caput do artigo 81, do Código de Processo Civil.
Requer o acolhimento dos embargos, com
atribuição de efeitos infringentes, fls. 1/8.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
A prestação jurisdicional se mostra completa,
coerente e lustrina, não comportando aclaratórios sob alegação de
contrariedade ou omissão se de mencionados prejuízos não se ressente.
Diferentemente do que consta nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
4
declaração, restou consignado no Acórdão objurgado que:
"Anote-se que a relação negocial mantida entre as
partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor,
enquadrando-se as partes nitidamente nos conceitos de
consumidor e fornecedor estabelecidos por essa lei.
No mais, o C. STJ já emitiu entendimento sumulado
acerca da aplicação do CDC às instituições financeiras:
“Súmula 297 O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Tal incidência, contudo, não autoriza, “per si”, o
acolhimento da pretensão deduzida pelo suplicante.
Tampouco a inversão do ônus da prova respalda a
pretensão autoral.
Isso porque a insuficiência probatória não pode ser
suprida pelo instituto da responsabilidade objetiva
porquanto não fica a parte demandante eximida do
ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de
seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
No caso dos autos, em que pese a afirmação do autor
acerca do desconhecimento da dívida, fato é que o
mesmo não logrou desconstituir a prova documental
produzida pelo requerido, que demonstrou a existência
de relação contratual entre as partes, consoante
informações apostas em seu sistema informatizado, no
qual consta a existência de contratação de cartão de
crédito em nome do autor (fls. 36/38).
Observa-se que, o endereço de residência informado
pelo autor na própria inicial igualmente coincide com
aquele juntado pelo réu (fls. 65/73).
Além
disso,
houve
renegociação
do
débito
que
incontroversamente existia para pagamento em doze
parcelas (fls. 36/38), não sendo crível supor que um
terceiro fraudador/estelionatário tenha realizado acordo
em favor do demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
5
Extrai-se ainda dos documentos de fls. 65/73, que o
autor realizou compras no cartão de crédito, tendo,
inclusive, efetuado o pagamento das faturas que foram
enviadas ao seu endereço ao longo de vários meses,
não
sendo
crível
supor
que
um
terceiro
fraudador/estelionatário tenha procedido ao pagamento
das indigitadas faturas, ou, ainda, tenha realizado
acordo em favor do demandante.
Com efeito, como bem assinalado pelo ilustre Des.
Itamar Gaino, nos autos do recurso de apelação no
1016517-87.2014.8.26.0482, julgado em 03/05/2016:
“não seria razoável admitir-se fraude, pois o fraudador
não realizaria pagamento, haja vista que seu interesse
é usufruir dos benefícios do cartão, no menor espaço de
tempo possível, e não manter a contratação”.
Ao que verte dos autos, o uso do cartão perdurou entre
os meses de junho a setembro do ano 2014.
Note-se que, o autor sequer impugnou de forma
específica o teor dos documentos que aponta para a
existência de várias compras realizadas no cartão de
crédito (fls. 65/73).
Sintomático, ainda, é o fato de que, o autor não negou
especificamente que realizou as compras indicadas no
detalhamento
das
faturas
do
cartão
de
crédito
contratado junto ao réu, limitando-se a afirmar que “o
número do contrato de renegociação da dívida é diverso
do número do contrato existente no apontamento” (fl.
108).
Olvidou-se, porém, de verificar que, a numeração
relativa
ao
registro
negativo
(contrato
no
044794271000098CT, fls. 28/29) corresponde aos nove
primeiros números do contrato mantido pelo requerente
junto ao banco demandado (044794271), conforme dá
conta a tela sistêmica de fl. 36, restando indubitável
que se trata do mesmo cartão, o qual sofreu mera
alteração de numeração pela administradora-ré, não
sendo demais considerar que referida alegação sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
6
foi objeto da causa de pedir (pois o autor alega que
desconhecia o débito e não se considerava inadimplente).
Cabia ao suplicante comprovar o adimplemento dos
débitos indicados, ônus do qual não se desincumbiu.
Sendo regular a dívida e inexistindo prova de seu
adimplemento, a inscrição do nome do autor em rol de
inadimplentes traduz regular exercício do direito de
cobrança pelo réu.
A propósito, confira-se:
“Apelação Cartão de crédito Ação declaratória c.c.
indenizatória Anotação em cadastro de proteção ao
crédito Sentença de rejeição do pedido Irresignação
improcedente Elementos trazidos com a contestação
convencendo da existência do contrato e do débito dele
oriundo, fatos, aliás, não impugnados em réplica
Também sopesado, em desprestígio do pleito, o fato de
a autora registrar anotações restritivas preexistentes, o
que, por si só, ensejaria a rejeição do pedido
indenizatório por aplicação da orientação cristalizada na
Súmula 385 do STJ Sem significado a circunstância de o
contrato entre as partes não ter sido documentado Ação
improcedente. Dispositivo: Negaram provimento à
apelação”.
(TJSP 19a Câmara de Direito Privado Apelação no
1012506-36.2015.8.26.0011 Rel. Des. Ricardo Pessoa
de Mello Belli j. 22.08.2016).
A seguir trechos do julgamento:
“Não tem o significado que lhe quer emprestar a
apelante a circunstância de não existir o instrumento do
contrato que deu ensejo à anotação restritiva em
questão.
O que cabe verificar, sim, é a existência ou não de
outros elementos de prova que eventualmente supram
a inexistência do contrato escrito.
E os documentos apresentados com a peça de defesa,
notadamente o extrato de tela de fls. 52/53 e as faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
7
de fls. 56/60, convencem da existência do contrato e do
débito de responsabilidade dela, demandante.
Observe-se, ainda a respeito, que a apelante, em
réplica, confrontada com tais elementos de prova, não
se dignou a demonstrar a satisfação das indigitadas
faturas de cartão de crédito nem das parcelas da
renegociação da dívida dele provenientes em aberto,
limitando-se
a
questionar
a
qualidade
probante
daqueles elementos (fls. 65/72).
E o fato de terem sido realizados dois pagamentos da
renegociação da dívida pagamento estes incontroversos
dá foros plenos à assertiva do banco apelado”.
Neste sentido, não só esta Câmara tem decidido, como
também vários outros órgãos colegiados deste E.
Tribunal
“*DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Relação jurídica existente entre as partes restou
comprovada Inadimplemento contratual demonstrado
Regularidade da inscrição do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes A instituição financeira agiu
no exercício regular do direito Ônus da sucumbência
decorrentes
do
princípio
da
causalidade
Recurso
improvido *”.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
1002993-26.2015.8.26.0405 Rel. Des. Carlos Alberto
Lopes j. 21.03.2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação de
inclusão dos dados da autora em cadastros de
inadimplentes, por dívida não reconhecida Conjunto
probatório dos autos que favorece a tese da Ré, no
sentido de que houve contratação de cartão de crédito,
com formação de dívida, sendo legítima a inscrição
Ausência
de
prova
do
pagamento
Ausência
de
verossimilhança das alegações iniciais - Improcedência
da demanda - Ratificação parcial do julgado, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
8
termos do artigo 252 do RITJSP Possibilidade -
RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP 38a Câmara de Direito Privado Apelação no
1043365-89.2013.8.26.0100 Rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira j. 27.04.2016).
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais c.c anulação
de protesto indevido e pedido de tutela antecipada
Pretensão de indenização ao argumento de que foi
indevidamente inscrita nos órgãos de proteção ao
crédito por dívida que não contraiu Elementos dos autos
que
demonstram
a
contratação
Ausência
de
impugnação aos documentos que faz presumir a regular
contratação Ausência do dever de indenizar - Sentença
mantida - Apelo desprovido”.
(TJSP 12a Câmara de Direito Privado Apelação no
0057192-42.2011.8.26.0506 Rel. Des. Jacob Valente j.
09.06.2015).
Destaque-se que a notificação prévia para inclusão dos
devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível
do credor, mas do órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL.
1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a
circular do Banco Central.
2. Na linha da pacífica jurisprudência deste Tribunal, o
SERASA e o SPC, quando importam dados do CCF para
inscrição em seus respectivos cadastros, têm o dever de
expedir notificação prévia ao devedor. O comando do
art. 43 do CDC, dado por violado no recurso especial,
dirige-se à entidade mantenedora do cadastro de
proteção ao crédito e não ao credor ou ao banco
sacado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
9
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 169212/RS, Quarta Turma, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/06/2013).
Há que se destacar, ainda, que o requerente sabedor de
dívida em seu nome, afirmou desconhecer o débito
mencionado na inicial (fl. 3), pleiteando a declaração de
sua inexigibilidade e, como se não bastasse a pretensão
de se ver livre desse débito, também almeja com esse
feito se locupletar indevidamente com uma indenização
por suposto dano moral no expressivo valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
Diante de tais circunstâncias, outra não é a conclusão
senão a de que a presente ação foi ajuizada com o
exclusivo escopo de se tentar ludibriar o Poder
Judiciário,
aferindo-se
vantagem
absolutamente
indevida, por meio da alteração da verdade dos fatos.
Com efeito, o suplicante, ao deduzir sua pretensão em
Juízo, alterou verdade dos fatos, negando a existência
da dívida que restou satisfatoriamente comprovada,
incorrendo, assim, nas penas da litigância de má-fé.
Esse
o
entendimento
perfilado
por
maciça
jurisprudência, a incluir-se a desta Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de
improcedência
Insurgência
Inadmissibilidade
Prova
documental que revela que o débito questionado na
inicial é relativo a cartão de crédito - Anotação irregular
do nome do requerente em cadastros de proteção ao
crédito não observada Danos morais não configurados -
Hipótese em que a conduta do autor se amolda ao
disposto no art. 80 e incisos do NCPC Preliminar
rejeitada - Apelação não provida.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
1002829-50.2016.8.26.0462 Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira julgado em 04.05.2018).
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação
de inscrição indevida do nome nos cadastros dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
10
Órgãos
de
Proteção
ao
Crédito.
Sentença
de
improcedência. Pretensão de reforma da r. sentença.
DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das
alegações. Comprovação da relação jurídica entre as
partes. Sentença mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Insurgência contra a condenação. IMPOSSIBILIDADE: A
parte autora insurgiu-se contra o débito de forma
genérica e o réu comprovou a origem da dívida
cobrada. Presença dos requisitos necessários para a
condenação
da
parte
autora.
Má-fé
configurada.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
1010590-07.2019.8.26.0405 Rel. Des. Israel Góes dos
Anjos julgado em 12.12.2019).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
CARTÃO DE CRÉDITO - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - INAPLICABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DA
ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA - RÉ -
COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - NOME - INSERÇÃO EM
ÓRGÃO
CADASTRAL
-
EXERCÍCIO
REGULAR
DO
DIREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, DO CÓDIGO
CIVIL - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
RECURSO
- PROTELAÇÃO - RECONHECIMENTO -
IMPROBUS LITIGATOR - CONFIGURAÇÃO - MULTA E
INDENIZAÇÃO - IMPOSIÇÃO - APLICAÇÃO DOS ARTS.
80, VII, E 81 DO CPC. APELO DA AUTORA NÃO
PROVIDO COM APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PELA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(TJSP 14a Câmara de Direito Privado Apelação no
1040942-74.2017.8.26.0224 Rel. Des. Tavares de
Almeida julgado em 28.05.2018).
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autora que manifestamente
alterou a verdade dos fatos, omitindo propositalmente a
contratação, a fim de induzir o juízo a erro, aduzindo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
11
maneira
genérica,
simplesmente
desconhecê-lo
-
Condenação da autora como litigante de má-fé que
deve ser mantida, ainda que beneficiária da justiça
gratuita - Inteligência do art. 98, parágrafo 4o, do CPC
e Precedentes - Recurso não provido.
(TJSP 14a Câmara de Direito Privado Apelação no
1064440-86.2017.8.26.0100 - Rela Desa Lígia Araújo
Bisogni julgado em 07.03.2018).
Apelação.
Prestação
de
serviços
bancários.
Ação
indenizatória decorrente de danos morais, c.c obrigação
de fazer e pedido de antecipação de tutela.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar
rejeitada. Inversão do ônus da prova. Ausência de
verossimilhança das alegações. Notificação prévia e por
escrito (art. 43, § 2o, do CDC). Dever que incumbe à
entidade mantenedora do banco de dados. Precedentes
do
STJ
(Súmula
359
do
STJ).
Ausência
de
responsabilidade do fornecedor-credor pela falta de
notificação. Apontamento do nome do autor/apelante
nos órgãos de proteção de crédito. Dívida existente,
decorrente da inadimplência das parcelas de financiamento pelo autor. Apontamento regular. Litigância de má-fé configurada. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP 37a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1005272-03.2017.8.26.0344
-
Rel.
Des.
Pedro
Kodama). Apelação. Responsabilidade civil. Indenização
por danos morais e declaração de inexistência de
débito.
Alegação
de
desconhecimento
da
dívida.
Sentença de improcedência. Manutenção do julgado.
Relação entre as partes inserida no âmbito das relações
de consumo. Apresentação de documentos convincentes
pela fornecedora do serviço. Prova a sugerir conduta no
exercício regular de direito. Exigibilidade do crédito.
Litigância
de
má-fé
do
apelante.
Sentença
integralmente mantida. Recurso não provido.
(TJSP 24a Câmara de Direito Privado Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
12
1041533-25.2014.8.26.0100 Rel. Des. Roberto Maia j.
03.12.2015).
Por tais razões, aplico ao demandante a pena de
litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80,
inciso, II e no artigo 81 do Código de Processo Civil,
que arbitro em um salário mínimo devidamente
atualizado.
No mais, a r. sentença apreciou a questão posta nos
autos com inegável acerto, devendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na
sentença em favor do patrono do réu de 10% para 11%
sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça
gratuita conferida ao postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, saindo o
autor condenado à pena de litigância de má-fé, nos
termos da fundamentação supra".
Ao serem enfrentadas todas as questões objeto
destes embargos, evidente não existir no acórdão de fls. 136/150
omissão ou outro dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil, não sendo outra a intenção do embargante senão rediscutir a
decisão que desacolheu seus interesses, o que dá aos presentes embargos
manifesto caráter infringente, ao que não constituem via adequada.
Note-se
que,
a
questão
controvertida
foi
apreciada, com fundamentação adequada e suficiente, inexistindo no
voto vencedor as omissões e contradições apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
13
Ressalto, apenas para não passar em branco, que
impõe-se manter o valor fixado para litigância de má-fé em um salário
mínimo, pois dentro dos parâmetros estabelecidos pelo caput do artigo
81 do Código de Processo Civil.
No mais, é entendimento assente de nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio
(Theotônio Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota
17a ao art. 535).
Tocante ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.9.99, pág.
1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela parte embargante:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto
da norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006410-21.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
14
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Mantém-se, destarte, integralmente a decisão
colegiada como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator